Tribunal: TJES
Processo: 5004112-18.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004112-18.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON CORCINO DA CUNHA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004112-18.2025.8.08.0012

RECTE.:

ADILSON CORCINO DA CUNHA

RECDO.: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE.
MAGISTÉRIO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FGTS INDEVIDO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso
Inominado Id.
17420242
. Contrarrazões em Id.
17420245
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
17420242
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
17420235
), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
ANTE TODO O EXPOSTO, julgo improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).”

Em suma, a sentença julgou improcedentes os pedidos, pois os vínculos foram inferiores a 24 meses.

Trata-se de ação declaratória de reconhecimento de direitos c/c cobrança de fgts em contratos administrativo de prestação de serviços temporário – designação temporária sob argumento de que a Requerente/Recorrente foi admitida aos serviços da Administração Pública, para o cargo de Agente Administrativo I, mediante contratação por designação temporária, no período de 06/06/2012 a 02/01/2013, 07 meses, razão pela qual pleiteia a nulidade dos contratos a fim de receber valores referentes ao fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS. Também requereu aviso prévio indenizado pela demissão imotivada.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
que a sentença incorreu em erro ao analisar a validade do contrato baseando-se apenas no período não atingido pela prescrição (março/2020 a dezembro/2021), ignorando o início do vínculo em fevereiro/2019. Alega que o vínculo total de 34 meses extrapola os limites legais, configurando nulidade e gerando direito ao recebimento de FGTS, nos termos do Tema 916 do STF.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a contratação temporária do recorrente padece de nulidade capaz de gerar o direito ao recebimento de verbas fundiárias (FGTS).

Destaco que o contrato por tempo determinado se baseia nos preceitos preconizados pelo art. 37, IX da CF, assim, com o escopo de atender necessidades temporárias e de interesse público, com caráter excepcional, o contrato pode até mesmo ser prorrogado (sucessividade) se vislumbrado a continuidade da prestação do serviço temporário e excepcional, sendo que os contratos temporários podem ser declarados nulos quando não forem firmados em conformidade com a legislação vigente.

No caso em comento
,
entendo que a sentença deve ser mantida. Embora o recorrente alegue que o vínculo perdurou por cerca de 34 meses, o Município recorrido demonstrou que a legislação local aplicável (Lei Complementar Municipal nº 17/2007 - Estatuto do Magistério) autoriza a prorrogação do contrato temporário por até 03 (três) anos, conforme o interesse e demandas da Secretaria Municipal de Educação. Veja-se:

Art. 50 A contratação por tempo determinado para o exercício de atividades de Magistério dar-se-á por meio de processo seletivo simplificado. (Redação dada pela Lei Complementar nº 52/2015)

Parágrafo Único. O exercício temporário de Magistério dar-se-á através de contrato administrativo por tempo determinado no limite de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por até 03 (três) anos, de acordo com o interesse e demandas da Secretaria Municipal de Educação. (Redação dada pela Lei Complementar nº 52/2015)

O período laborado pelo autor, de 01/02/2019 a 23/12/2021, encontra-se dentro deste limite legal autorizativo, não havendo extrapolação do prazo máximo previsto na norma de regência local.

P
ortanto, não houve renovações sucessivas contrárias à natureza temporária da função, não havendo que se falar em ilegalidade.

Ademais, impende destacar que a manutenção do vínculo durante os anos de 2020 e 2021 ocorreu sob a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19. Nesse cenário, a Lei Complementar Federal nº 173/2020 impôs restrições à admissão de pessoal efetivo, justificando a excepcionalidade da prorrogação dos contratos temporários para garantir a continuidade dos serviços essenciais, como a educação.

Portanto, não restou caracterizada a nulidade da contratação que ensejaria a aplicação do disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e do Tema 916 do STF. Sendo o contrato válido e regido por normas de direito administrativo, não há que se falar em direito ao depósito de FGTS. O entendimento do juízo de origem quanto à improcedência do pedido, ao verificar a ausência de violação aos prazos legais e a validade do vínculo no período imprescrito, mostra-se acertado
,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença, ainda que por fundamento diverso.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)